Tribunal: STF
Processo: Rcl 80478
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATO RECLAMADO TRANSITADO EM JULGADO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a reclamação constitucional.



II. Questão em discussão



2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prevenção de Ministro para o julgamento da reclamação constitucional; (ii) saber se a reclamação constitucional é viável após o trânsito em julgado do ato reclamado; e (iii) saber se o agravo regimental impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada.



III. Razões de decidir



3. A reclamação constitucional só será distribuída por prevenção quando a parte reclamante tiver figurado na relação processual de caráter subjetivo indicada como paradigma, nos termos do art. 70, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu no presente caso.



4. A reclamação constitucional foi considerada inviável devido ao trânsito em julgado do ato reclamado antes da propositura da ação, conforme o art. 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e a Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal, sendo inadmissível o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação rescisória.



5. O agravo regimental não cumpriu o requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigem o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e o art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a reiterar argumentos anteriores.



IV. Dispositivo



6. Agravo regimental não conhecido.